Tribunal: TJBA
Processo: 8033575-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033575-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NACHA GUERREIRO SOUZA AVENA registrado(a) civilmente como NACHA GUERREIRO SOUZA AVENA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NATUREZA JURÍDICA DO ATO JUDICIAL. CONVERSÃO SUPERVENIENTE EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Quinta Câmara Cível que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto por Telefônica Brasil S.A., nos autos de embargos à execução fiscal, para permitir a ampliação do objeto da perícia contábil, a fim de incluir a análise da natureza das operações fiscais glosadas relacionadas à incidência do ICMS-DIFAL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao admitir agravo de instrumento contra ato judicial que anteriormente fora qualificado como sentença em julgamento pretérito; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada preclusão lógica decorrente do pedido de julgamento antecipado da lide formulado pela parte embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição alegada não se configura, pois a natureza jurídica do ato judicial foi analisada conforme o contexto processual existente no momento de cada interposição recursal.

4. O não conhecimento do Agravo de Instrumento anterior decorreu do fato de que, à época, o ato impugnado possuía natureza de sentença, sendo cabível apelação.

5. Posteriormente, o juízo de origem, ao apreciar novos embargos de declaração, converteu a sentença em decisão parcial de mérito, cindindo o julgamento da lide e alterando a natureza do provimento judicial.

6. A modificação superveniente do ato judicial legitimou a interposição do novo Agravo de Instrumento, nos termos do art. 354, parágrafo único, do CPC, inexistindo incoerência entre os julgados da Câmara.

7. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a alegação de preclusão lógica, ao reconhecer que, uma vez reaberta a instrução pelo juízo de origem, a limitação indevida da perícia poderia configurar cerceamento de defesa.

8. Os embargos de declaração revelam pretensão de rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com o recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

9. Ausentes omissão, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A análise da natureza jurídica do ato judicial deve considerar o contexto processual existente no momento da interposição do recurso.

2. A conversão superveniente de sentença em decisão parcial de mérito pelo juízo de origem afasta a alegação de contradição entre julgados e autoriza a interposição de agravo de instrumento.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 354, parágrafo único, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Rcl nº 66.757/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01.07.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033575-08.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada TELEFONICA BRASIL S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora